Tribunal: TJSP
Processo: 1047420-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Insurgência do autor contra a sua rejeição em sentença – Ainda que existentes indícios da contração de serviços, não fez a concessionária prova cabal disto, beneficiando-se o autor da inversão probatória prevista na Lei 8.078/90 – Prejuízo moral, porém, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Insurgência do autor contra a sua rejeição em sentença – Ainda que existentes indícios da contração de serviços, não fez a concessionária prova cabal disto, beneficiando-se o autor da inversão probatória prevista na Lei 8.078/90 – Prejuízo moral, porém, não evidenciado, à vista da existências de outros débitos já apontados em cadastros restritivos – Aplicação da súmula 385 do STJ – Recurso provido, parcialmente.